Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wanderson Lima de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 08 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV do CP.
Expõe que há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que o beneficiário completará 12 (doze) meses segregado cautelarmente, além do mais, em 18 de janeiro de 2021, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, na qual não foi analisado, ato contínuo, em 07 de abril de 2021 reiterou o pedido, sendo indeferido somente em 26 de maio de 2021.
Aduz que a ação penal encontra-se conclusa desde 16 de junho de 2021, se passando quase 90 (noventa) dias que o processo está parado, sem designação de audiência de instrução.
Argumentou que, “foi reiterada a petição em 09/07/2021, rogando que seja emitido despacho instrutório, além de vários pedidos verbais diante da urgência de tratar-se de RÉU PRESO”. (sic)
Declarou que o processo não apresenta qualquer complexidade, assim como, o Ministério Público pugnou pelo desmembramento em relação ao paciente, na qual passou a ser o único réu neste processo, o que não implica dificuldades.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 104113482)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wanderson Lima de Oliveira, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em relação ao suposto excesso de prazo relatado pelo impetrante, com a devida vênia, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois somente juntou aos autos 02 (dois) andamentos processuais e a denúncia oferecida pelo Ministério Público, ou seja, não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar sua análise, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado, apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, sobre o suposto excesso de prazo para encerrar a instrução criminal do paciente WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, relatando a cronologia dos principais atos realizados, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.